Tribunal: TJBA
Processo: 8007165-27.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007165-27.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO SILVA LIMA Advogado(s): EDSON CAROZO LIMA DA SILVA, GARDENIA SILVA DE ARAUJO, DIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS E O TRABALHO EXERCIDO PELA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8007165-27.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante JOAO SILVA LIMA e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator